Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, alçados à categoria de impenhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários mínimos
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.